Tribunal: STF
Processo: RE 284036
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA: - Previdência social.
- A questão relativa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição
não foi prequestionada.
- Inexistência, no caso, de ofensa aos artigos 194, IV,
202, 201, § 2º e 201, § 3º, todos da Carta Magna.
Recurso extraordinário não conhecido.